Tribunal: TJSP
Processo: 1501459-53.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal no âmbito doméstico, vias de fato e embriaguez ao volante -Condenação- Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade – Versão exculpatória inverossímil- Declarações da ofendida corroboradas por testemunha presencial– Validade e credibilidade – Laudo pericial comprovando a existência de lesões– Declarações dos policiais

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal no âmbito doméstico, vias de fato e embriaguez ao volante -Condenação- Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade – Versão exculpatória inverossímil- Declarações da ofendida corroboradas por testemunha presencial– Validade e credibilidade – Laudo pericial comprovando a existência de lesões– Declarações dos policiais militares- Validade- Desclassificação para a forma privilegiada do delito- Impossibilidade- Não comprovação de que o réu tenha agido sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima- Embriaguez ao volante- Comprovação- Estado de embriaguez comprovado por prova oral e laudo médico – Artigo 306, §2o do CTB- Prova oral apta a embasar a condenação – Manutenção da sentença que se impõe - Dosimetria adequada- Maus antecedentes- Reincidência- Regime semiaberto adequado- Suspensão condicional da pena- Descabimento- Ausência dos requisitos legais- Justiça gratuita- Deferimento, sem reflexos, entretanto, no pagamento de custas – Artigo 98, §3o CP- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para conceder a gratuidade da justiça.